Tribunal: TJES
Processo: 5002162-95.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002162-95.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CAMILA MACHADO NEVES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre BANCO PANAMERICANO da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o à restituição do importe de R$ 749,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso, o recorrente aduz, em síntese, sua ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e excessivo valor da condenação imposta.

Pois bem.

Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva, penso que assiste razão ao recorrente. Conforme exposto,
o contrato objeto da presente demanda foi feito junto à empresa
PAN SEGUROS S.A. CNPJ 33.245.762/0001-07
, assim, a instituição financeira recorrente não é parte legítima para figurar no polo passivo.

Desse modo, ausente comprovação de relação jurídica entre o autor e o demandado, resta clara a ilegitimidade passiva do recorrente.

Com essas considerações, entendo por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, sem julgamento de mérito.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.